Tribunal: TJDFT
Processo: 0753558-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753558-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER DE MESQUITA LOURENCO AGRAVADO: ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, JENISON DOS SANTOS LIMA, ISABEL CRISTINA VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ester Mesquita Lourenço contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 219873989 do processo n. 0710400-91.2022.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença promovido contra Vertical Engenharia Civil Ltda - ME, Assam/DF Associação Sacoleiros e Ambulantes para Moradia do Distrito Federal, Isabel Cristina Vieira de Souza e Jenison Dos Santos Lima, indeferiu o pedido de constituição de nova penhora sobre veículo da executada Isabel. Em suas razões recursais (ID 67331387), expõe a agravante que o Juízo de origem inicialmente desconstituiu a penhora sobre o veículo da executada, ante a não localização do automóvel. Sustenta que a “não localização do veículo não é motivo suficiente para a retirada da anotação no Renajud”. Argumenta que a execução deve ser promovida segundo os interesses do credor. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que constituída nova penhora sobre o veículo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 67331388 e 67331390). Consoante decisão de ID 67382165, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidões de ID 68594257 e 68594258. Em razão de o Des. Cruz Macedo não compor este órgão, o feito foi redistribuído e feito concluso a esta Relatoria (ID 67352569). É o relatório. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Ester de Mesquita Lourenco (agravante) contra Vertical Engenharia Civil Ltda - ME, Assam/DF Associação Sacoleiros e Ambulantes para Moradia do Distrito Federal, Isabel Cristina Vieira de Souza e Jenison Dos Santos Lima (agravados), em que objetiva o recebimento de crédito inicialmente calculado em R$678.371,14 (seiscentos e setenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e quatorze centavos). Iniciada a fase satisfativa sem o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, deu-se início a buscas por patrimônio penhorável. Conforme relatado, após desconstituição de penhora sobre veículo em decorrência da não localização do bem, foi formulado novo pedido de constrição sobre o mesmo automóvel (ID 219713778). O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pleito pelos seguintes fundamentos (ID origem 219873989): (...) A exequente requer "a imediata penhora do mesmo veículo para evitar que seja alienado", referindo ao automóvel cuja penhora foi desconstituída pela decisão de ID 218455699, ao argumento de que "existe a alta probabilidade da Sra. Isabel Cristina de Souza vender ou simular a venda do veículo para se livrar da penhora" (ID 219713778). Compulsando os autos, verifica-se que respectiva penhora foi deferida pela decisão ID 156472575, de 25/04/2023. Após diligências infrutíferas, a credora foi intimada para informar a localização do veículo penhorado (decisão de ID 211736292, de 20/09/2024), sob pena de desconstituição da penhora. Transcorrido o prazo, a requerente quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 218355028, razão pela qual a penhora foi desfeita. De fato, a execução deve ser realizada no interesse do exequente. Porém, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora da parte executada. No presente caso, a penhora foi desconstituída em razão da não localização do veículo, mesmo após mais de um ano e meio desde seu deferimento, não tendo a exequente logrado identificar o endereço onde localizado o bem. Com efeito, ao requerer nova penhora sobre o bem, a exequente não apresentou evidências mínimas acerca da alegada alta probabilidade de venda ou de simulação de venda do veículo. Isto posto, considerando a ineficiência da penhora outrora deferida e a ausência de evidências sobre a possível venda ou simulação de venda do automóvel, indefiro a constituição de nova penhora sobre o mesmo bem. (...) Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da possibilidade de manutenção da anotação no Renajud, apesar da desconstituição da penhora. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, destacam-se claros precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (..) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n. 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.